Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021210-15.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
AGRAVADO: ERENALDO ALVES CONCEICAO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 14488-92-92.2016.8.11.0041, proposta por ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de execução opostos pelo agravante.
O agravante sustenta que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que o a execução não está constituída por título hábil, diante da ausência de certeza e de liquidez, bem como porque haveria excesso de execução.
Aduz que a iliquidez se evidencia “pois o percentual pactuado incidirá sobre qualquer que seja o valor a que faça jus a Contratante, de modo que, a liquidez exigida pela Norma não se faz presente na cártula, já que não se pode infirmar com certeza qual o valor devido ao Agravado a título de honorários a partir da redação da clausula citada.”
Já o excesso de execução estaria caracterizado diante da destituição do advogado do encargo antes da liquidação da sentença, de modo que o valor dos honorários deveria ser reduzido proporcionalmente ao período efetivamente trabalhado.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que seja deferia a tutela pleiteada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 311 do CPC e subsidiariamente com base no art. 300 do mesmo Diploma.
Pois bem, por entender que não estavam presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o Magistrado a quo recebeu os embargos sem efeito suspensivo, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito hábil a concessão dos efeitos suspensivos à ação executiva, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de o agravante afirmar que o contrato de honorários advocatícios não pode ser executado diretamente, a Lei n.o 8.906/94 determina em seu art. 24 que esse instrumento é título executivo extrajudicial, esse artigo está corroborado pelo XII do art. 784 do CPC.
Em que pese a alegação de que o título é ilíquido, porque consta em sua cláusula que os honorários corresponderão a 20% de qualquer valor apurado no processo, vê-se que a inicial executória aponta o valor da condenação do processo originário, o qual já está em fase de liquidação. Portanto, não há que se falar em iliquidez e incerteza.
A propósito:
“CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO VÁLIDO E EXIGÍVEL – CLÁUSULA RELATIVA AO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUE É CLARA E FOI ACEITA PELA APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.” (TJ-SP 10083686420178260008 SP 1008368-64.2017.8.26.0008, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2017, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)
Portanto, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora